Tribunal: TCU
Processo: 001.954/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5075/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 237, inciso IV, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de prestar a seguinte informação e de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Controladoria-Geral da União - CGU e dos presentes autos ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS e ao Ministério da Cidadania, para adoção das providências de sua respectiva alçada, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 001.954/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO. 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. informar ao representante que compete ao órgão/entidade concedente dos recursos federais esgotar as medidas administrativas de sua alçada para caracterização ou elisão de eventuais irregularidades e, caso necessário, instaurar processo de tomada de contas especial a ser apreciado posteriormente pelo TCU.